Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena corporal. Ausência de inconformismo recursal. Pena pecuniária. Pretensão defensiva de readequação ante a hipossuficiência econômica dos réus. Improcedência. Condenação atenta ao princípio da legalidade. Quantum de dias-multa proporcional. Valor do dia-multa já fixado na sentença no mínimo legal. Pedido de gratuidade judiciária a ser direcionado ao juízo da execução penal. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade de um dos réus por restritiva de direitos. Não cabimento. Multirreincidência. Providência não recomendada socialmente. Recurso conhecido e desprovido; sentença integralmente mantida.